Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701020-73.2024.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Ribeiro Construtora e Incorporadora Ltda Apelado: Condomínio Jardins das Salácias Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação (Id. 69037386), interposta pela sociedade empresária Ribeiro Construtora e Incorporadora Ltda, contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que julgou procedente o pedido formulado por Condomínio Jardins das Salácias. O Juízo singular condenou a apelante à obrigação de reparar os defeitos constatados na fachada da edificação do referido condomínio. Em suas razões recursais a apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ressaltando que os defeitos aludidos são provenientes de fatores climáticos e estruturais. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id.69037385). É a breve exposição. Decido. Em regra, a apelação terá efeito suspensivo, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em exame foi proferida a sentença por meio da qual o Juízo singular julgou procedente o pedido formulado pelo autor, tendo condenado a ora apelante a reparar os defeitos constatados na fachada da edificação do referido condomínio. É perceptível que a situação concreta não se ajusta, portanto, a nenhuma das exceções previstas nas regras estabelecidas no art. 1012, § 1o, do CPC. Ademais, de acordo com a norma prevista no art. 1012, § 3o, do CPC, o requerimento de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o, do mesmo artigo, deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal ou, se já distribuído o recurso, ao relator, e não como questão “preliminar” nas razões do recurso. A esse respeito atente-se para as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. COBERTURA SECURITÁRIA. LAUDO DE INSPEÇÃO PARA CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO. FOTOGRAFIAS. PERDA TOTAL COMPROVADA. PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído, sob pena de não apreciação do pedido por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do CPC). Precedentes. 2. Na hipótese, as provas colhidas durante a instrução demonstram a responsabilidade do réu apelante pela ocorrência do evento danoso. 3. Nos termos do enunciado da Súmula no 188/STF, “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. 4. A seguradora, ao pagar a indenização relativa ao contrato de seguro, sub-roga-se nos direitos e ações anteriormente titularizados pelo segurado, nos termos do disposto nos artigos 346 e 786 do Código Civil, sendo que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores" (CC, art. 349), de modo que não podem ser suprimidos da ação regressiva de cobrança o valor correspondente a diferença da indenização securitária integral paga ao segurado deduzida da quantia referente a alienação do salvado, sob pena de afronta aos dispositivos legais citados. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1926882, 0703026-21.2022.8.07.0002, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/09/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante. 3. Para fins de revisão dos alimentos é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil. 4. Constatado que os alimentos devidos em favor da parte ré foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, bem como que o apelante não logrou êxito em comprovar a superveniência da redução de sua capacidade financeira com o comprometimento do exercício de sua atividade profissional, não há razão para que seja reduzido o valor da pensão alimentícia devida em favor de sua filha menor. 5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.” (Acórdão no 1623629, 07047756020198070008, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. DESEMPREGO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 2. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar. 3. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando. 3.1. No caso dos autos, além da constituição de nova família, o genitor perdera o emprego, sendo necessária a readequação do valor anteriormente fixado a título de alimentos, considerando a nova realidade financeira do alimentante. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão no 1401461, 07097941020208070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALIMENTOS. REVISÃO. MAIORIDADE CIVIL. ESTUDANTE. CURSO SUPERIOR. ENFERMAGEM. ALIMENTANDO PORTADOR DE SÍNDROME RARA. OBRIGAÇÃO DO ASCENDENTE. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUMENTO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido no bojo das razões do apelo, não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015. 2. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-capacidade, obedecida a uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante. Admite-se, ainda, alteração no valor fixado caso haja rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes do referido critério. 3. Somente circunstâncias supervenientes à fixação inicial dos alimentos são aptas a autorizar a revisão da obrigação alimentícia, de acordo com o disposto no artigo 1.699 do Código Civil. 4. Demonstrado nos autos que o genitor ostenta condições financeiras de prestar os alimentos no valor fixado pela r. sentença, a redução pretendida mostra-se indevida, pois o percentual fixado é razoável, proporcional e está em consonância com a realidade das partes, levando-se em consideração de que se trata de verba alimentar, necessária à sobrevivência de sua filha. 5. Na hipótese, apesar do implemento da maioridade civil, restou comprovado nos autos que a alimentanda encontra-se cursando faculdade de enfermagem na Faculdade Fortium, possuindo gastos com materiais didáticos, deslocamentos, alimentação, etc., além de ser portadora de síndrome rara, necessitando de acompanhamento médico e uso de medicamentos, o que comprova que suas necessidades aumentaram, razão pela qual precisa do auxílio paterno. 6. Recurso improvido.” (Acórdão no 1396872, 07060797220208070004, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões o requerimento em exame não pode ser acolhido. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Após a certificação da preclusão, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator